Tribunal: TJDFT
Processo: 0734787-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734787-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Cristiano de Jesus Oliveira Agravado: União D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cristiano de Jesus Oliveira (Id. 30329047) contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal de Três Lagoas, da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, nos autos do processo no 5000814-03.2021.4.03.6003. Observa-se que o presente recurso foi dirigido ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1a Região, tendo sido equivocadamente distribuído a este Egrégio Tribunal de Justiça. Por essa razão, o presente agravo de instrumento deve ter sua distribuição cancelada. Feitas essas considerações, determino à zelosa Secretaria da Segunda Turma Cível que promova o cancelamento da distribuição do presente agravo de instrumento. Publique-se. Brasília–DF, 8 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator